Tribunal: STF
Processo: RHC 64560
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-16
Data de publicação: 1986-12-16

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. SONEGAÇÃO DE AUTOS DE PROCESSO. O DELITO DO ARTIGO
356 DO CÓDIGO PENAL SOMENTE SE CONSUMA PELO NÃO ATENDIMENTO DA
INTIMAÇÃO DO JUIZ PARA RESTITUIR OS AUTOS. PARA CARACTERIZA-LO, NÃO
BASTA A CULPA, SENDO INDISPENSAVEL A CONFIGURAÇÃO DO DOLO GENERICO.
RECURSO PROVIDO.